Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718146-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSIANE ALVES SILVA DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar a respeito da admissibilidade recursal, tendo em vista o rol taxativo previsto pelo art 1.015, cpc. Saliento que “a aplicação da sanção ‘ope legis’ prevista no §2o do art. 104-A do CDC aos credores que não colaboram na fase conciliatória (pré-processual) não se equipara a antecipação de tutela (inciso I do art. 1.015 do CPC), devendo a discussão quanto à aplicação da sanção ser aventada quando da instauração do processo de superendividamento, nos termos do art. 104-B do CDC. “ (Acórdão 1969407, 0744354-63.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.) Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2025 19:16:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora